Tribunal: TJDFT
Processo: 0731854-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731854-64.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS EMBARGADO: DIOGO SOUSA E SILVA, LARISSA VARGAS BRANDAO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS, contra acórdão de ID – 42953285. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 43240850. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DIOGO SOUSA E SILVA, e LARISSA VARGAS BRANDAO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2023 14:23:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador